Tribunal: TJDFT
Processo: 0709486-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITOS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DE CHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEVIDA INFORMAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à requerente a quantia de R$ R$ 921,28 (novecentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), a título de danos materiais. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que a parte autora possui o serviço de LIS (Cheque Especial) sendo utilizado quando não houver saldo suficiente. Afirma que o referido recurso é utilizado logo que o correntista fique com saldo negativo, iniciando automaticamente a utilização do LIS (contratado juntamente com a abertura da conta). Dessa forma, aduz que inexiste ato ilícito e danos de qualquer natureza. Requer a reforma da sentença e o julgamento improcedente dos pedidos deduzidos na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 23643606 e 23643607). As contrarrazões apresentadas (ID 23643614).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. A parte recorrida comprovou o lançamento dos débitos em sua conta corrente (ID 23643446 - Pág. 1 e seguintes), bem como a tentativa de resolver a situação extrajudicialmente (ID 23643454), afirmando, categoricamente, que não firmou contrato de cheque especial. A parte recorrente, por seu turno, anexou aos autos contrato de proposta de abertura de conta com cláusula de contendo a contratação de cheque especial.
V. Concretamente, tem-se que houve a comprovação da abertura de conta corrente no Banco Itaú (ora recorrente), ID 23643573 - Pág. 8, vê-se que o contrato é de adesão, inclusive com os espaços em branco preenchidos pelo contratado, sendo fundamental, em homenagem ao direito de informação, que desse contrato o consumidor tenha prévio conhecimento de todos os seus termos, o que não ocorreu no caso em apreço.
VI. Ademais, ainda que a parte recorrida tenha anuído de maneira inconsciente a todos os produtos ofertados na proposta anexada aos autos, é cediço que constitui ato ilícito, conforme regra do art. 187 do Código Civil, a retenção dos vencimentos/proventos de correntista devedor, em montante suficiente para afetar a reserva do mínimo existencial, com o objetivo de pagamento de débitos em atraso.
VII. Nesse sentido, é imperiosa a relativização do princípio do pacta sunt servanda nas relações de consumo, quando verificada a existência de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor, em patente afronta à boa-fé objetiva, à função social dos contratos e à principiologia adotada no Código de Defesa do Consumidor.
VIII. Inclusive esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A retenção de salário do correntista para fins de saldar débito relativo ao contrato de cheque especial, ainda que conste cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto a instituição financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais." (STJ - Agrg no Aresp 332142 / sp, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, órgão julgador - Terceira Turma, data do julgamento - 02/12/2014).
IX. Por consequência, a manutenção da restituição dos valores comprovadamente descontados é medida que se impõe, não merecendo qualquer retoque a sentença prolatada pelo juízo de origem.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.